Tribunal: CARF
Processo: 13688.000304/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.000304/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.604 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE CARNES PATROCÍNIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/10/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Descabe à Administração Tributária produzir provas que poderiam e deveriam
ter sido produzidas pelo recorrente, devendo ser indeferido o pedido de
diligência com tal finalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações voltadas à defesa do lançamento das
contribuições incidentes sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural
realizada com produtor pessoa física, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.000304/2008-01
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000304/2008-01

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Samis Antônio de Queiroz, Sônia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente), Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-19.846 – 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG =
DRJ/JFA (e.fls. 148/155), de 09/07/2008, que, em análise de impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, julgou procedente em parte o lançamento relativo à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD - no 37.156.010-1, de 28/02/2008, no valor original de R$
420.291,12, com ciência pessoal, por intermédio de representante da empresa, em 04/03/2008.
Consoante o “Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (e.fls. 10/12), trata-se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte ter
infringido ao artigo 32, inc. IV da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, regulamentada pelo
Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999 (RPS), devido a constatação de que os dados informados
nas Guias.de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFIP’s)
apresentadas pela pessoa jurídica autuada não são correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições a que estava sujeita.
Ainda nos termos do Relatório, não consta reincidência, assim como,
circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a pessoa jurídica deixou de informar nas
GFIP’s apresentadas os seguintes fatos geradores:
1.1 no campo COM PROD RURAL PF o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural realizada com produtores rurais pessoas físicas, que
constitui fato gerador de contribuição previdenciária, cuja responsabilidade pelo
recolhimento é da autuada, na qualidade de sub-rogada, conforme anexo
Demonstrativo de Apuração de Contribuições de Produtor Rural Pessoa Física.
1.2 os valores das retiradas pro labore dos sócios, no período de 05/2002 a 05/2007,
conforme anexo Demonstrativo de Apuração de Contribuições - Contribuintes
Individuais.
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou no trintídio da impugnação, o
documento de e.fls. 138/140, intitulado “Requerimento de Relevância de Multa com pedido de
efeito suspensivo”. Em tal expediente, a interessada requer a relevação da multa aplicada,
afirmando preencher todos os requisitos legais e administrativos exigidos para o benefício. Para
tanto, apresenta os seguintes argumentos:
II —Preliminarmente
1) Do Requerimento de Relevância
Inauguralmente deve ser observado que a Recorrente preenche todos os requisitos legais
e administrativos exigidos para obter perante o Fisco a relevância da Multa aplicada.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000304/2008-01

O próprio Auto de Infração traz cm seu corpo informações seguras confirmando o
preenchimento dos requisitos necessários concessão da Relevância pleiteada no presente
requerimento, sendo vejamos:
° 2. Não consta autuação contra a empresa em ação fiscal anterior, não havendo,
portanto, reincidência.
° 3. Não ocorreram outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Noutro giro, cabe ressaltar que a Recorrente não descontou o valor apurado dos
produtores rurais, portanto, a infração tipificada no artigo 32 citado no AI, não se
consolida, porquanto o fato gerador não foi consolidado, não existindo objeto para
tipificação da infração que se quer impor a Recorrente.
Por outra senda, deve ser informado que a retirada pro labore dos sócios já esta sendo
regularizada perante a esta R. Instituição.
Ex Positis:
Considerando, a preliminar ora arguida, requer seja julgado PROCEDENTE o presente
REQUERIMENTO DE RELEVÂNCIA DA MULTA aplicada, concedendo ainda, o
efeito suspensivo ao presente feito, ate sua apreciação final.
O expediente apresentado pela autuada foi recepcionado pela DRJ/JFA como
impugnação, considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade,
tendo sido julgado parcialmente procedente o lançamento. Foi reconhecida, pela autoridade
julgadora de piso, a decadência de parte do crédito tributário lançado, com aplicação do art. 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), sendo
excluídas as competências 05/2002 a 11/2002. Mantido assim parcialmente o crédito tributário e
exarada a seguinte ementa:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEFESA TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DA
ATENUANTE E DE QUAISQUER DAS AGRAVANTES. NÃO CORREÇÃO DAS
FALTAS. PRIMARIEDADE. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA PARCIAL.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE. MANUTENÇÃO PARCIAL DA
PENALIDADE.
Ê devida a autuação da empresa por apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (artigo 32, inciso IV e § 5°
da Lei 8.212/91).
A empresa adquirente de produção rural de pessoa física fica sub-rogada nas obrigações
do produtor, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário previdenciário extingue-se
após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173-1 do CTN). Súmula vinculante 8 do STF.
Extingue-se o crédito tributário pela ocorrência da decadência (art. 156-V do CTN).
Lançamento Procedente em Parte
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 158/161), onde alega que a
autuação seria descabida, vez que lavrada: “... de forma incompleta e omissa, sendo que a
decisão de primeiro grau não conseguiu fundamentar sua tese, porquanto não existem
documentos anexos ao AI para dar suporte a tal argumentação.” Também suscita suposta
nulidade existente no Auto de Infração, pelo fato de que a autoridade lançadora não teria
informado que o valor referente ao desconto previdenciário não teria sido realizado perante os
produtores rurais, ou seja, a empresa não teria “tributado” tais produtores, porquanto, segundo
entendimento da autuada, tal função: “... cabe ao Fisco e não há como uma empresa particular
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000304/2008-01

exercer tal atribuição que não lhe cabe.” Complementa, afirmando não constar dos autos
qualquer documento comprovando que a autoridade fiscal lhe teria intimado ou notificado, no
sentido de realizar os descontos previdenciários que deveria efetivar. Ressalta que não teria
descontado, e tampouco retido, os valores relativos à previdência, portanto, conclui pela
inexistência de irregularidade, pois o valor permaneceu com os produtores, inexistindo qualquer
enriquecimento ilícito de sua parte. Aduz uma outra nulidade, relativa à: “...impossibilidade de
se apurar o momento em que as receitas foram efetivamente recebidas, restando demonstrado
ser o Auto de Infração incompleto e abusivo, pois não poderia o agente fiscal formalizar o
documento em questão, sem se constatar realmente em qual momento as receitas foram
efetivamente recebidas, se não foram objeto de inadimplência e se tais negociações foram
realmente efetivadas, sendo certo que o recebimento de tais receitas não foram confirmadas no
Auto de Infração, o que por si só desconfiara e anula o Auto o referido documento que ora se
recorre.”
Em continuidade, salienta a recorrente que as faltas relativas ao pró-labore dos
sócios teriam sido corrigidas dentro do prazo da defesa, entretanto, não teve como juntar
documentação com tal finalidade, porquanto o fisco não lhe teria fornecido tais documentos,
cerceando assim a sua defesa até o momento de apresentação do recurso. Afirma tornar-se
necessário pedido de averiguação, com expedição de oficio ao órgão competente, para se
confirmar se as citadas correções foram efetivadas, evitando com tal procedimento, a
caracterização de cerceamento de defesa, e, por conseguinte a consolidação de nulidade do
presente processo.
Em tópico intitulado “Da Omissão Existente no Auto de Infração”, advoga a
ocorrência de suposta grave omissão no Auto de Infração, mediante os seguintes argumentos:
3) Da Omissão Existente no Auto de Infração
Vejamos
"no campo COM PROD RURAL PP o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural realizada com produtores pessoas físicas,
que constitui fator gerador de contribuição previdenciária, cuja
responsabilidade pelo recolhimento é da autuada, na qualidade de subrogada,
conforme anexo Demonstrativo de Apuração de Contribuições de Produtor
Rural Pessoa Física".
Conforme se observa com a parte do AI acima transcrito, o encerramento do Auto de
Infração se deu de forma incompleta e não apresenta conclusão, bastando compulsar o
citado do Auto para se comprovar que o documento foi enviado ao contribuinte de
forma incompleta, impossibilitando que à Recorrente exerça seu direito de ampla
defesa, caracterizando assim, cerceamento de defesa que anula o Auto de Infração
objeto da presente impugnação.
Ao final, a recorrente afirma não haver na autuação qualquer menção quanto à
apreensão de Notas Fiscais, que visassem comprovar a existência das transações realizadas com
os produtores discriminados, o que acredita também caracterizar nulidade. Conclui ressaltando
não haver como ser aplicada presunção do recebimento, porquanto o próprio fisco teria
“confessado”, na autuação, sua incapacidade de comprovação do recebimento do valor integral.
Requer assim, o acolhimento do recurso e cancelamento do lançamento e a expedição de oficio
ao órgão competente, para que informe se a recorrente corrigiu as faltas relativas ao "pro labore",
devendo fornecer a documentação relativa a tais correções.
É o relatório.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000304/2008-01

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
14/08/2008, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 157. Tendo sido o recurso protocolizado
em 12/09/2008, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 142), por servidor da
Agência da Receita Federal do Brasil em Patos de Minas/MG, considera-se tempestivo.
Entretanto, as demais condições de admissibilidade serão aferidas na sequência.
Delimitação do Objeto da Presente Lide
Conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade aplicada à
contribuinte, por ter infringido o artigo 32, inc. IV da Lei no 8.212, de 1991, regulamentada pelo
Decreto 3.048, de 1999, devido a constatação de que os dados informados nas GFIP’s
apresentadas pela autuada não são correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
a que estava sujeita.
Verifica-se, portanto, que não se discute na presente autuação o lançamento
relativo à cobrança das contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural realizada com produtor pessoa física, cuja responsabilidade
pelo recolhimento é sub-rogada à notificada, na qualidade de pessoa jurídica adquirente. Tal
Notificação corresponde ao processo administrativo fiscal de no 13688.000303/2008-58, que foi
objeto de apreciação nessa mesma sessão, com parcial provimento do recurso, para reconhecer a
decadência das contribuições previdenciárias (FPAS e Gilrat) das competências 12/2002 a
02/2003, conforme o Acórdão no 2202-008.605.
Considerando que não se trata de objeto do presente lançamento a cobrança das
contribuições incidentes sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural
realizada com produtor pessoa física, deixo de conhecer do recurso relativamente às alegações
voltadas a eventuais nulidades e defesa de mérito de tal notificação, consubstanciadas nos
seguintes tópicos: “1) Das Nulidades Existentes no Auto de Infração”; “3) Da Omissão Existente
no Auto de Infração” e “4) Da Inexistência de Apreensão de Mercadorias”. Noutro giro, também
não se deve conhecer de tais argumentos pelo fato de que somente foram trazidos à lide por
ocasião da apresentação do Recurso Voluntário. Caracterizando-se, assim, como inovação
recursal, posto que não suscitados por ocasião da impugnação, quando somente foi requerida a
relevação da penalidade.
Conforme o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal federal, a apresentação da impugnação inicia a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, devendo em tal momento ser apresentados todos os argumentos
de defesa em que a então impugnante pretenda se fundar, assim como as provas/documentos em
que se baseiam sua defesa. Portanto, era dever do autuado, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de
fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de
preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse
fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria,
artigos 15 e 16 do referido Decreto no 70.235, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do
CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Nesses termos, devem ser
considerados preclusos os referidos argumentos, apresentados somente nesta fase processual,
mais uma vez motivando seu não conhecimento.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000304/2008-01

Resta assim, em análise, o tópico intitulado “ Da Correção das Faltas Relativas ao
"PRO LABORE" - Ocorrência de Nulidade Absoluta e Cerceamento de Defesa”.
Afirma a recorrente em tal tópico que, as faltas relativas ao pró-labore dos sócios
teriam sido corrigidas dentro do prazo da defesa. Entretanto, não teria como juntar a
documentação comprobatória, porque “o fisco” não lhe teria fornecido tais documentos,
cerceando assim a sua defesa até o momento de apresentação do recurso. Afirma tornar-se
necessário pedido de averiguação, com expedição de oficio ao órgão competente, para se
confirmar se as citadas correções foram efetivadas, evitando com tal procedimento, a
caracterização de cerceamento de defesa, e, por conseguinte a consolidação de nulidade do
presente processo.
À época do lançamento (28/02/2008), vigorava o art. 291 do RPS, o qual
possibilitava a relevação da multa em questão, caso o infrator, sendo primário, corrigisse a falta e
apresentasse pedido nesse sentido dentro do prazo de defesa. Tal normativo somente foi
revogado em 13/01/2009, por meio do Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009 e publicado no
dia seguinte. Caso presentes os pressupostos regulamentares possível seria a relevação
pretendida pela recorrente, vez que à época do lançamento o dispositivo encontrava-se em vigor.
Cumpriria assim verificar se tais requisitos, assim alinhados no referido normativo,
encontravam-se presentes:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.(Redação dada pelo Decreto no
6.032, de 2007)(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.(Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009).
Os requisitos acima reproduzidos são: a realização do pedido de relevação e
correção da falta dentro do prazo de impugnação, e desde que, o infrator seja primário e não
tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. Competiria assim, à autuada, a efetiva
comprovação, quanto ao atendimento das condições e requisitos definidos em regulamento para
fruição do benefício de relevação da pena. Analisando tais requisitos, tendo em vista o pedido de
relevação apresentado pela autuada, assim se pronunciou a autoridade julgadora de piso:
Não está comprovado nos autos que a autuada tenha corrigido as faltas relativas ao pro
labore nas competências relacionadas na autuação, dentro do prazo de defesa, assim
como qualquer indicio a respeito. Contudo, mesmo que tivesse feito isso, as faltas não
estariam corrigidas porquanto, em cada ocorrência, ela deve se dar de forma plena ou na
sua totalidade. O argumento de que os descontos das contribuições previdenciárias
sobre a aquisição de produtos rurais não foram feitos não produz qualquer efeito no
sentido da referida correção da falta, um dos requisitos previstos no art. 291, § 1 0, do
decreto 3.048/1999 para o deferimento da relevação da penalidade.
No recurso, mais uma vez a interessada afirma que as faltas relativas ao pró-
labore dos sócios teriam sido corrigidas dentro do prazo da defesa, mas não teria como juntar a
documentação comprobatória, porque “o fisco” não lhe teria fornecido tais documentos. Dessa
forma, suscita cerceamento de seu direito de defesa e requer a: “... expedição de oficio ao órgão
competente, para que informe se a recorrente corrigiu as faltas relativas ao "pro labore",
devendo fornecer a documentação relativa a tais correções.”
A lacônica afirmação da recorrente, de que não teria como juntar a documentação
comprobatória da correção das irregularidades apontadas, relativamente ao pagamentos de pro-
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000304/2008-01

labore não declarados em GFIP, não se sustenta. Ora, caberia à interessada a apresentação dos
documentos necessários e suficientes para comprovação de suas alegações, não se justificando o
requerimento de transferência de tal incumbência à Administração Tributária. Portanto, quanto a
tal requerimento, conforme já exposto, deveria a contribuinte apresentar no momento oportuno,
qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de comprovar a
efetiva correção das irregularidades dentro do prazo da impugnação, Caberia assim, instruir sua
defesa, juntamente com os motivos de fato e de direito, com os documentos que respaldassem
suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme disciplina o caput e
inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Assim sendo, indefiro o requerimento de diligência, por considerar que
caberia à interessada trazer aos autos os documentos necessários à sua defesa, conforme o
referido art. 16, inc. IV do Decreto no 70.235, de 1972. Não se justificando na presente situação
novas providências a cargo da Administração Tributária, posto que os documentos necessários à
comprovação da correção das irregularidades, tais como, guias de recolhimento e declarações
retificadoras, seriam todos de sua responsabilidade, não havendo qualquer evidência,
justificativa, ou motivação, para estarem de posse da fiscalização.
Em conclusão, verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o
enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa, e oportunizada à autuada,
todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa. Ao tratar
das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis;
a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não
configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise. Onde ficam
evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento, não se
encontrando, portanto, presentes situações que ensejem nulidade, devendo ser mantida a
autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames legais e devidamente
motivada.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso
voluntário, exceto quanto as alegações voltadas à defesa do lançamento de contribuições
incidentes sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural realizada com
produtor pessoa física, e na parte conhecida negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.604 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.000304/2008-01

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital